Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008054-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), LUCIANA PAULINO - CPF: 000.821.891-96 (APELANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A RÉ SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO LEGAL DE DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A demora no recolhimento das custas processuais da reconvenção não importa em sua extinção, mormente porque se infere dos autos que a primeira intimação deu-se em nome de causídico que não mais patrocinava a ré/reconvinte, o que importou no recolhimento e juntada tardia do respectivo comprovante.

2. Logo, no caso, devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, devendo ser a sentença mantida nesse ponto.

3. A reconvenção foi apresentada antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme disposto no §5o, do art. 206, do Código Civil.

4. Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a autora/reconvinda/apelante, uma vez que, a ré/reconvinte/apelada colacionou junto à contestação os instrumentos particulares firmados entre ela e a autora/reconvinda/apelante (os contratos de locação do veículo e o termo de confissão de dívida), demonstrando a relação jurídica existente entre as partes, e, portanto, a obrigação correspondente de cada uma, cabendo à autora/reconvinda/apelante a demonstração que realizou o pagamento a que estava obrigada e/ou vício de consentimento que pudesse macular os contratos de nulidade, ônus da qual não se desincumbiu.

5. Logo, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o não cumprimento da obrigação por parte da contratante, mostra-se legítima não só a cobrança, bem como a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANA PAULINO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1008054-22.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e julgou procedente a reconvenção, para condenar a autora ao pagamento do débito, no valor de R$ 9.601,84 (nove mil seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data da interposição da ação; revogando a liminar concedida nos autos. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa para a ação e 15% do valor da condenação para a reconvenção, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC (ID 91989990).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a ré/apelada, intimada para recolher as custas processuais da reconvenção, demorou meses para cumprir a intimação, de maneira que deveria ser esta extinta.

Alega que não caberia a reconvenção uma vez que a cobrança já esta prescrita.

Sustenta que a autora/apelante não deve qualquer valor à ré/apelada, tanto é que sequer foi mencionada nos autos da Ação no. 49691-86.2014.811.0041, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual a ré/apelada executa a empresa do irmão da autora/apelante em relação aos débitos ora discutidos nestes autos, de modo que a negativação do nome da autora é totalmente indevida (ID 91989991).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 91989995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, convém destacar que a demora no recolhimento das custas processuais da reconvenção não importa em sua extinção, mormente porque se infere dos autos que a primeira intimação (ID 91989978 - Pág. 1 – fls. 92) deu-se em nome de causídico que não mais patrocinava a ré/reconvinte (ID 91989981 - Pág. 2 – fls. 97), o que importou no recolhimento e juntada tardia do respectivo comprovante.

Com efeito, embora tenha sido o próprio advogado que renunciou ao mandato quem cumpriu a intimação, a destempo, certo é que a alegada renúncia deu-se em 09/07/2019 (ID 91989977 - Pág. 1 – fls. 90), ou seja, antes mesmo do despacho que determinou a intimação em questão, em 17/03/2020 (ID 91989978 - Pág. 1 – fls. 92).

Logo, no caso, devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, devendo ser a sentença mantida nesse ponto.

Quanto à alegada prescrição, tem-se que o Contrato de Locação de Veículo foi firmado em 17/10/2013 (ID 91989959 - Pág. 1/2), o Adendo ao Contrato em 31/12/2013 (ID 91989959 - Pág. 4) e o Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida em
28/10/2014
(ID 91989961 - Pág. 1/2), enquanto que a reconvenção foi apresentada em
14/12/2018
(ID 91989958), logo, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme disposto no §5o, do art. 206, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 5o
Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

Assim, não há que se falar em prescrição, razão pela qual rejeito tal prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a autora/reconvinda/apelante, uma vez que, em que pese esta alegar que não deve qualquer valor à ré/reconvinte/apelada, as provas coligidas aos autos caminham em sentido diametralmente oposto a tal assertiva.

Ora, a ré/reconvinte/apelada colacionou junto à contestação os instrumentos particulares firmados entre ela e a autora/reconvinda/apelante (os contratos de locação do veículo e o termo de confissão de dívida), demonstrando a relação jurídica existente entre as partes, e, portanto, da obrigação correspondente de cada uma, cabendo à autora/reconvinda/apelante a demonstração que realizou o pagamento a que estava obrigada e/ou vício de consentimento que pudesse macular os contratos de nulidade, ônus da qual não se desincumbiu.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE IMPEDIDO – ALEGAÇÃO DE NO SHOW – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA A REALIZAÇÃO DO CHECK-IN EM TEMPO HÁBIL -
DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373 DO CPC – RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ONUS PROBANDI – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJMT - N.U 1012281-18.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Destaca-se que, como bem pontuou a sentenciante, embora a autora/reconvinda/apelante faça menção à existência de ação judicial que afastaria a alegação da existência da dívida, nada juntou ao feito que pudesse comprovar essa tese.

Aliás, ao ser intimada para especificar as provas que ainda pretendia produzir, a autora/reconvinda/apelante quedou-se inerte, ocasionando a preclusão, e indica que não tinha mais nenhuma prova que pudesse ser produzida, para sustentar as suas alegações.

Nesse sentido, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o não cumprimento da obrigação por parte da contratante, mostra-se legítima não só a cobrança, bem como a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021